Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Na linha do entendimento adotado neste Colegiado, em que pese a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não implica falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, mormente quando demonstrado que os meios de localização do endereço do réu não foram esgotados.
2. Uma única tentativa concreta não deve acarretar a falta do requisito do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito sem resolução do mérito evidenciou excesso de rigor, além de afronta aos princípios da cooperação, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, à míngua de conduta desidiosa ou negligente do autor.
4. Consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69, constitui faculdade do autor o requerimento para conversão da exordial em ação de execução, sem que a ausência possa conduzir à extinção do feito por inércia da parte.
5. Apelação conhecida e provida.